Tribunal: TJDFT
Processo: 0704842-50.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704842-50.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA APELADO: CASA DE PRODUTOS D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA contra sentença que indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 485, I e 321, parágrafo único, ambos do CPC. Ausente o preparo ante o pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso. O apelante deixou de apresentar os documentos comprobatórios da alegada situação financeira. A concessão do benefício depende de análise mais detalhada, portanto, deverá o apelante juntar aos autos a última declaração de imposto de renda, extratos de todas suas contas bancárias dos últimos três meses, extratos das últimas três faturas dos cartões de crédito que possuir e demais documentos que entender necessário para comprovação da situação de hipossuficiência. Ressalto que a comprovação da renda é familiar, assim, se houver cônjuge ou companheiro(a), deverá juntar a respectiva documentação comprobatória da renda. Intime-se o apelante, com fundamento nos artigos 9o e 10 do CPC, para juntar os documentos complementares, sob pena de indeferimento da gratuidade, ou para recolhimento do preparo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator